Tribunal: TJSP
Processo: 2213289-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o desbloqueio de valores pleiteado pelo executado. Valores bloqueados em conta-corrente impenhoráveis. Inteligência do art. 833, incisos X, do Código de Processo Civil/2015. Precedentes do C. STJ. Constrições indevidas, e que não devem prosperar. Movimentações em referida conta pelo executado que não

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o desbloqueio de valores pleiteado pelo executado. Valores bloqueados em conta-corrente impenhoráveis. Inteligência do art. 833, incisos X, do Código de Processo Civil/2015. Precedentes do C. STJ. Constrições indevidas, e que não devem prosperar. Movimentações em referida conta pelo executado que não desvirtuam sua natureza de poupança ou atribuam a ele má-fé, abuso de direito ou fraude. Decisão reformada. Recurso provido.